Tribunal: TJBA
Processo: 8054310-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054310-64.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELIO STUDART BARBOSA Advogado(s): ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE DESFESA AGROPECUARIA DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PORTARIA Nº 13/2020 DA ADAB. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. II - Não se caracteriza omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões controvertidas, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante, sendo que o princípio da precaução foi devidamente considerado na análise da Portaria nº 13/2020 da ADAB. III - A contradição sanável por meio de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, não tendo relação com eventual discrepância do pronunciamento embargado com elementos externos ao próprio acórdão. IV - O acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório apresentado, concluindo pela ausência de demonstração do binômio ilegalidade/lesividade indispensável ao provimento da ação popular, não havendo contradição a ser sanada. V - A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos declaratórios revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não encontra amparo na via estreita dos aclaratórios. VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8054310-64.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante CELIO STUDART BARBOSA e como Embargada AGENCIA ESTADUAL DE DESFESA AGROPECUARIA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.